Tribunal: STF
Processo: RE 536961
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E
   PARTICULAR. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE,
   CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
2.      A hipótese dos autos,
   demanda entre concessionária de serviço público e particular,
   impõe o exame de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil.
3.      Os embargos de declaração
   prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil
   e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
4.      Embargos de declaração rejeitados.